Tribunal: STJ
Processo: 2217367-19.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652024 - SP (2024
/0191163-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
ALEXIA DE MELLO ZOMPERO - SP474873
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ADVOGADOS
: CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA - SP152966
DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica – com ou sem fins
lucrativos – exige a comprovação inequívoca da insuficiência de
recursos financeiros, nos termos da Súmula 481/STJ.
3. No caso telado, para dissentir das premissas adotadas pela Corte
de origem quanto ao indeferimento do pleito, seria necessária nova
incursão no conteúdo probatório existente nos autos, providência
que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47586521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 61ebefdc-4e27-4375-aa55-619e8337d2f4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 61ebefdc-4e27-4375-aa55-619e8337d2f4

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652024 - SP (2024
/0191163-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
ALEXIA DE MELLO ZOMPERO - SP474873
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ADVOGADOS
: CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA - SP152966
DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica – com ou sem fins
lucrativos – exige a comprovação inequívoca da insuficiência de
recursos financeiros, nos termos da Súmula 481/STJ.
3. No caso telado, para dissentir das premissas adotadas pela Corte
de origem quanto ao indeferimento do pleito, seria necessária nova
incursão no conteúdo probatório existente nos autos, providência
que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 3.985
Praiamar Transportes Eireli
/3.988, que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I) não ocorreu
ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; (II) a alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme óbice previsto na Súmula 7
/STJ; e (III) o recurso especial segue obstado pela alínea do permissivo constitucional,
c
não atendendo às exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (I) o acórdão
objeto do recurso especial, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
desconsiderou que a retirada da Praiamar da prestação de serviço se deu de maneira
arbitrária, retirando da empresa sua única fonte de receita; (II) "a concessão da justiça
gratuita pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, quando comprovada
situação financeira que impeça o regular adimplemento das custas – exato caso dos autos
" (fl. 4.001); (III) "a matéria a ser analisada por esse Tribunal Superior é exclusivamente
de Direito: esse STJ deve considerar a possibilidade de concessão do benefício à justiça
" (fl. 4.002); e (IV) houve o
gratuita aos necessitados, ainda que pessoas jurídicas
preenchimento das exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 4.011/4.036.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo,
de
acordo
com

a
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional (
, rel. Ministro Raul
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
13/4/2021
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do aresto recorrido, integrada em
sede de embargos declaratórios, que o Sodalício de origem motivou adequadamente sua
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só
argumento de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro
10/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.757.501
23/5/2018
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
3/5/2019
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

.V- Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática,
14/8/2018
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1.752.136/RN
em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
EDcl no REsp 1.798.895/SP
julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020

Quanto ao mais, observa-se que a Corte local decidiu pelo indeferimento do
pedido, nos seguintes termos (fls. 3.299/3.302):

No caso, a agravante é empresa privada, regularmente constituída, que não
demonstrou déficit de receitas ou patrimônio insuficiente para a assunção dos
ônus decorrentes da demanda. Pelo contrário, conforme constou da r. decisão
recorrida, o balancete do período de janeiro a fevereiro de 2023 (fls. 1.745 a
1.755 dos autos de origem) revela a existência de ativo e de ativo circulante de
expressivo porte econômico, além de movimentações financeiras relevantes.
Também há créditos de relevo e participação em outra pessoa jurídica.
O mesmo cenário se repete nos balancetes juntados às fls. 2.527 a 2.537, 2.665
a 2.670, 2.683 a 2.700 e 2.728 a 2.748.
Os extratos bancários juntados (fls. 2.488 a 2.524) indicam movimentações
financeiras condizentes com o porte da empresa, sem sinal de que esteja em
situação econômica desfavorável o suficiente para não conseguir arcar com as
custas e despesas processuais. Aliás, trata-se de empresa cujo ativo de janeiro a
março de 2021 ultrapassava 14 milhões de reais (fls. 2.666).
É certo que o balancete de janeiro a fevereiro de 2023 indica Ativo de R$
4.765.743,51 (fls. 2.729), ou seja, inferior ao apresentado anos antes. No
entanto, essa redução não significa penúria, já que se está diante de quase 5
milhões de reais de Ativos.
O registro de prejuízos pela empresa (fls. 2.738 e 2.744) também não implica,
necessariamente, dificuldade financeira extrema.
Neste passo, destaque-se que o valor da causa (R$ 80.267,20) não é tão alto, se
considerada a movimentação financeira da empresa, e a ação originária é um
mandado de segurança, o que significa que sequer haverá condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em eventual sucumbência da empresa
[...]
O encerramento do contrato firmado entre a Praiamar e o Município de
Caraguatatuba, em 31.05.2022, não altera essa conclusão. É certo que o contrato
foi encerrado antes do previsto, mas não houve surpresa tão impactante, na
medida em que a avença se encerraria pouco tempo depois, em 22.06.2022,
como já estava previsto, como bem pontuado em contraminuta.
Tampouco o fato de o contrato ter sido encerrado indica que a empresa não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais, conforme todo o
exposto.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela
agravante, o que não pode ser admitido.
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

Pelas mesmas razões expostas, não é caso de autorizar o recolhimento das
custas processuais ao final do processo.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ora, não se desconhece que a concessão de gratuidade à pessoa jurídica –
com ou sem fins lucrativos exige a comprovação inequívoca da insuficiência de
–
recursos financeiros, nos termos da Súmula 481/STJ, pois não existe para ela a presunção
legal de insuficiência de recursos.
Assim, no caso telado, para dissentir das premissas adotadas
pelo Pretório de origem quanto ao indeferimento do pleito, seria necessária nova incursão
no conteúdo probatório existente nos autos, providência que encontra óbice no teor da
Súmula 7/STJ.
Na mesma linha de percepção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE
DE EQUIPARAÇÃO À PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 102 da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo Tribunal
Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a um dispositivo
constitucional; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
implicaria usurpação de competência da Suprema Corte..
2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
3. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que estava
prevista no art. 980-A do Código Civil, sempre constou no rol de pessoas
jurídicas de direito privado, detendo, inclusive, o direito de ver reconhecida a
separação patrimonial entre o titular e a empresa. Assim, em sendo a EIRELI
pessoa jurídica, está correta a Corte local em julgar o pedido de concessão do
benefício da gratuidade da justiça conforme o regramento aplicável às pessoas
jurídicas, sendo descabida a pretensão de equiparação à pessoa natural.
4. O Tribunal de origem reconheceu que a pessoa jurídica ora recorrente não
conseguira comprovar sua hipossuficiência econômica para fins de obtenção do
benefício da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.019.952/DF
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
13/9/2024
Por fim, observe-se que o mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso
pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea ,
a
c
restando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE
DEMISSÃO DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE
PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, 'o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp
n. 2.231.147/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator
15/8/2024
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
2/9/2024
2.074.049/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
15/12/2023
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo
autor, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ. A propósito, os seguintes julgados: AgInt no AREsp
n. 1.566.971/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
;
18/12/2020
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.239.428/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
.
31/8/2020
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados,
"[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
19/9/2024
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1.943.575/SP
julgado em
, DJe de
.)
2/12/2024
5/12/2024
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS.
AVALIAÇÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para anulação/suspensão do ato que determinou o cancelamento de
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso graduação.
Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por conseguinte, a nulidade
da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos, em relação à impetrante.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no AREsp n. 2.133.276
/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
24/8/2023
III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a impugnação
à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita do mandado de
segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado,
não foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a Súmula n. 283/STF, que dispõe: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 864.643/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de
.
20/3/2018
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
art. 50, III, da Lei n. 9.784/1999, nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do
STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.172.051/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Vôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
23/3/2018
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão
do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência -
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou
a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados
se achem publicados -, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do
RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, bem como da perfeita
identidade fática entre os acórdãos confrontados, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse pensar: STJ, AgInt no AREsp n. 1.145.301/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
21/3/2018
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
X - Agravo interno improvido.
(
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp 2.113.842/CE
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47044738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:03
Código de Controle do Documento: 36b01efa-429f-4d6d-a906-5ac4ff70ca07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.652.024 / SP
Número Registro: 2024/0191163-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045052720238260126
20230000933978
20230001018904
22173671920238260000
2217367192023826000050000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
ALEXIA DE MELLO ZOMPERO - SP474873
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ADVOGADOS : CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA - SP152966
DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
Documento eletrônico VDA47577781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 0efec19a-9121-41d4-b3be-526b29975bd4

ALEXIA DE MELLO ZOMPERO - SP474873
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ADVOGADOS : CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA - SP152966
DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:37
Código de Controle do Documento: 0efec19a-9121-41d4-b3be-526b29975bd4